Tribunal: TJPA
Processo: 0005084-54.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-10

Ementa:
EMENTA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 214 C/C 224, ALÍNEA ?A? DO CP. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 9º DA LEI Nº 8.072/1990. PROCEDÊNCIA. LEI Nº 12.015/2009 QUE, AO CRIAR O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, REVOGOU A PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA DO ART. 224 DO CP E SUPRIMIU A MAJORANTE DO ART. 9º DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. DECOTE DO QUANTUM RESULTANTE DA CAUSA DE AUMENTO QUE SE IMPÕE. REVISÃO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.1. Quando realizou a dosimetria da pena, o magistrado a quo a exasperou de metade de metade, em face do reconhecimento da majorante do art. 9º da Lei nº 8.072/1990.2. Todavia, ao criar o delito de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), a Lei nº 12.015/2009 revogou o art. 9º da Lei dos Crimes Hediondos, extinguindo a respectiva majorante, pois a presunção de vulnerabilidade passou a ser elementar do tipo. Precedente do STF. Desse modo, o quantum respectivo deve ser decotado da reprimenda, ficando o requerente condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.3. Revisão procedente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0005084-54.2019.8.14.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
REQUERENTE: CLEYTON JONES LIMA FERREIRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
REVISORA: DESEMBARGADORA VANIA FORTES BITAR
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 214 C/C 224, ALÍNEA ¿A¿ DO CP. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 9º DA LEI Nº 8.072/1990. PROCEDÊNCIA. LEI Nº 12.015/2009 QUE, AO CRIAR O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, REVOGOU A PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA DO ART. 224 DO CP E SUPRIMIU A MAJORANTE DO ART. 9º DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. DECOTE DO
QUANTUM
RESULTANTE DA CAUSA DE AUMENTO QUE SE IMPÕE. REVISÃO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Quando realizou a dosimetria da pena, o magistrado
a quo
a exasperou de metade de metade, em face do reconhecimento da majorante do art. 9º da Lei nº 8.072/1990.
2.

Todavia, ao criar o delito de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), a Lei nº 12.015/2009 revogou o art. 9º da Lei dos Crimes Hediondos, extinguindo a respectiva majorante, pois a presunção de vulnerabilidade passou a ser elementar do tipo. Precedente do STF. Desse modo, o
quantum
respectivo deve ser decotado da reprimenda, ficando o requerente condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.
3.

Revisão procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar procedente o pedido de revisão criminal, condenando o requerente à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto pela prática do crime do art. 214 c/c 224 alínea ¿a¿, do CP tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Cruz Júnior.

Belém, de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

CLEITON JONES LIMA FERREIRA
, inconformado com a sentença, já transitada em julgado, que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 214 c/c 224, alínea ¿a¿, ambos do CP, interpôs a presente
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente alega que houve afronta ao texto expresso de lei na dosimetria da pena, uma vez que a majorante do art. 9º da Lei de Crimes Hediondos não se aplica ao caso concreto porque o art. 224, alínea ¿a¿, do CP, foi revogado pela Lei nº 12.015/2009.

Pede a procedência do pedido para ver sua pena reduzida.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e procedência do pedido.

À revisão da Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

É o relatório.

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que o requerente praticou, em 15/12/2008, mediante ameaça, ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra o menor M.L.S.F., à época com 12 (doze) anos de idade. O feito foi sentenciado em 04/07/2017, ocasião em que o juízo processante aplicou a pena do art. 214 c/c 224, alínea ¿a¿ do CP, por ser mais branda do que a prevista para o delito do art. 217-A do CP, incluído pela Lei nº 12.015/2009.
DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 9º DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS

O requerente alega que houve afronta ao texto expresso de lei na dosimetria da pena, uma vez que a majorante do art. 9º da Lei de Crimes Hediondos não se aplica ao caso concreto porque o art. 224, alínea ¿a¿, do CP, foi revogado pela Lei nº 12.015/2009.

De fato, ao realizar a dosimetria da pena, esta foi exasperada de metade, em face do reconhecimento da majorante do art. 9º da Lei nº 8.072/1990 (fls. 60).

Todavia, ao criar o delito de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), a Lei nº 12.015/2009 revogou o art. 9º da Lei dos Crimes Hediondos, extinguindo a respectiva majorante.

Nesse sentido, decide o Colendo STF:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO. CONCURSO MATERIAL. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 9º DA 8.078/1990. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A causa de aumento prevista no art. 9º da Lei de Crimes Hediondos faz referência ao art. 224 do Código Penal, que foi revogado pela Lei 12.015/2009. Suprimida a regra de referência, resulta inaplicável a majoração da pena. Logo, em decorrência do princípio da retroatividade da lei penal mais benigna, é a hipótese de se decotar da reprimenda o aumento fruto da incidência do art. 9º da 8.072/90.
2. Habeas Corpus concedido, de ofício. (HC 100181, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/08/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 10-02-2020 PUBLIC 11-02-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-043 DIVULG 02-03-2020 PUBLIC 03-03-2020)

Desse modo, o quantum respectivo deve ser decotado da reprimenda, ficando o requerente condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, julgo procedente o pedido e condeno o requerente à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime do art. 214 c/c 224, alínea ¿a¿, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator